Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-67.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que decretou deserção e não conheceu do recurso de apelação da embargante – Alegação de omissão quanto ao efeito suspensivo de recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e a determinação do recolhimento do preparo da apelação – Inocorrência – O acórdão que julgou a apelação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que decretou deserção e não conheceu do recurso de apelação da embargante – Alegação de omissão quanto ao efeito suspensivo de recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e a determinação do recolhimento do preparo da apelação – Inocorrência – O acórdão que julgou a apelação deserta reconheceu ausência de efeito suspensivo no recurso especial - Questões conhecidas, fundamentadas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.